Tribunal: STF
Processo: HC 183815
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc. 
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Celio Avelino de Andrade e outro(s) em favor de Alexsandro da Conceição, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC 565.057/PE.
    O paciente foi preso em flagrante delito e, posteriormente, denunciado pela suposta prática do crime de roubo qualificado (art. 155, §§ 1º e 4º, I e IV, do Código Penal). 
    Extraio do ato dito coator:
    “(...).
    Dúvidas não há de que o deferimento da liminar é medida excepcional, cabível apenas em hipóteses de flagrante ilegalidade e em que evidenciados o fumus boni juris e o periculum in mora. 
    No caso, da análise dos autos, ao menos em um juízo perfunctório, verifico que o pedido formulado não se reveste de plausibilidade jurídica. 
    Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global, e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios de razoabilidade e proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso em sua particularidade. 
    O Tribunal de origem ressaltou não haver indícios de desídia do juízo instrutor na condução do feito. Destacou tratar-se de "processo criminal complexo, em virtude da pluralidade de réus e testemunhas, necessidade de realização de diligências, pedido de revogação da preventiva, o que sabidamente ocasiona atraso na marcha processual, mas sem cogitar em excesso de prazo, já que justificado e dentro dos limites da razoabilidade" (fl. 59). 
    Além disso, ao indeferir o pedido de revogação da custódia, o Magistrado de primeira instância consignou que o acusado era foragido da justiça, em razão de condenação anterior. 
    Ante a crise mundial do coronavírus e, especialmente, a iminente gravidade do quadro nacional, intervenções e atitudes mais ousadas são demandadas das autoridades, inclusive do Poder Judiciário. No entanto, na hipótese, constato o risco de fuga e, consequente, frustração da aplicação da lei penal.
    À vista do exposto, indefiro a liminar”.
    No presente writ, os Impetrantes pugnam pelo afastamento da Súmula 691/STF. Alegam excesso de prazo para formação de culpa, preso o paciente desde 24.4.2019. Menciona a pandemia da Covid-19 para reforçar a necessidade de revisão da prisão. Requerem, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente.
    É o relatório. 
    Decido. 
    À falta de pronunciamento final do colegiado do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão esbarra na Súmula nº 691/STF: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. 
    A compreensão expressa em tal verbete sumular tem sido abrandada em julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata. Nesse sentido, v.g, as seguintes decisões colegiadas: HC 154.149-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 28.5.2019; HC 155.878-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.4.2019; HC 169.068-AgR/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 08.5.2019; e HC 153.411/SP, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 26.4.2019. 
    Ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, pois, de acordo com o ato dito coator, ‘da análise dos autos, ao menos em um juízo perfunctório, verifico que o pedido formulado não se reveste de plausibilidade jurídica’. 
    À míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à matéria trazida nestes autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Por outro lado, a razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto, até porque a melhor compreensão do princípio constitucional aponta para processo sem dilações indevidas, em que a demora na tramitação do feito há de guardar proporcionalidade com a complexidade do delito nele veiculado e as diligências e os meios de prova indispensáveis a seu deslinde. Nesse sentido o magistério de Daniel Mitidiero, que se endossa (Curso de Direito Constitucional, 2ª edição revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais). 
    De acordo com o ato dito coator, trata-se ‘de "processo criminal complexo, em virtude da pluralidade de réus e testemunhas, necessidade de realização de diligências, pedido de revogação da preventiva, o que sabidamente ocasiona atraso na marcha processual, mas sem cogitar em excesso de prazo, já que justificado e dentro dos limites da razoabilidade". 
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento” (HC 180.426/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 07.8.2012). 
    Assim, nada colhe o alegado excesso de prazo para formação da culpa, porquanto inexistente ‘situação anômala que compromete a efetividade do processo’ ou ‘desprezo estatal pela liberdade do cidadão’ (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.9.2017).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de abril de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora